Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS FATURAS. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelo do autor contra sentença de improcedência proferida em ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida contra a CEB. 1.1. Afirma que possui uma família composta por cinco pessoas que são mantidas com o auxílio da Bolsa Família e do BPC Loas. 1.2. Aduz que um de seus filhos é portador de necessidades especiais e que precisa de tratamento diferenciado. 1.3. Alega que a interrupção do serviço implica em grave violação a interesses maiores como a saúde e a dignidade do indivíduo, apesar da orientação jurisprudencial dos tribunais caminhar para o entendimento de que o corte em decorrência da inadimplência não signifique a descontinuidade do serviço público. 1.4. Afirma que efetuou o pagamento das últimas três parcelas vencidas.
2. A Lei no 8.987/1995, em seu art. 6o, §3o, estabelece ser possível a interrupção do serviço nos casos de inadimplemento do usuário. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido da possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, somente em relação a contas recentes, referentes ao mês do consumo, não admitindo o corte no fornecimento de serviço público quando os débitos se referem a meses pretéritos. 2.2. Prevalece o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. 2.3. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. 2.4. No caso, o fornecimento de energia elétrica na residência do autor está suspenso desde 11/6/2019, mesmo após a quitação das últimas quatro parcelas. 2.5. É devido o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica no endereço indicado pelo autor, considerando-se o pagamento das quatro últimas parcelas em aberto da conta. 2.6. Precedentes do S.T.J., e desta Turma.
3. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, a fim de que a Companhia Energética de Brasília – CEB restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica no endereço do autor. 3.1. Em razão da sucumbência fica a ré condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais)
4. Recuso provido.